Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VIRTUAL. NUVEM. BLOQUEIO. ILEGÍTIMO. CONDUTA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. TUTELA ESPECÍFICA OU EQUIVALENTE. DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Ausente comprovação da alegada conduta grave praticada pelo usuário, considera-se ilegítimo o bloqueio de sua conta virtual (CPC, art. 373, II).
2. A ordem para a restauração do inteiro teor dos arquivos digitais (mensagens de texto, voz, imagens, localização, vídeos, documentos etc.) contidos em conta virtual deletada pelo provedor é irmã da prova diabólica, ou seja, é impossível de ser cumprida.
3. É cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento da tutela específica ou da obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, art. 499).
4. As perdas e danos devem ser apuradas de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.